Tribunal: TJDFT
Processo: 0743645-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com pedido de desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo, e revisão do critério utilizado na dosimetria.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de prova suficiente do tráfico e a possibilidade de desclassificação para porte para consumo.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. O contexto fático em que ocorreu a apreensão das drogas e da arma e munições foram suficientes a comprovar o tráfico de drogas.
4. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão da sentença e do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos e de que há circunstância que permite decretar a inocência do condenado.
5. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado, no Tema 506, uma presunção relativa de consumo pessoal para porte de até 40 g de maconha, essa presunção pode ser afastada quando as circunstâncias da apreensão, como no caso concreto, indicam finalidade de tráfico.
6. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
7. No caso, a fração de 1/10 (um décimo) revelou-se razoável e deve ser mantida, ainda mais por ser mais benéfica ao condenado.
IV – DISPOSITIVO:
8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.